Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708294-49.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILDA BISINOTTI RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 67259705). É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor o recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID 67259703 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou, se o caso, recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, a recorrente manteve-se inerte (ID 67994302), sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito